Tribunal: TJSP
Processo: 2076874-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão deferiu o pedido de suspensão do processo, em razão do deferimento de recuperação judicial, envolvendo as requeridas. Insurgência do exequente agravante. Acolhimento. Incontroverso que a correquerida Victória Empreendimentos não pertence ao mesmo grupo econômico das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão deferiu o pedido de suspensão do processo, em razão do deferimento de recuperação judicial, envolvendo as requeridas. Insurgência do exequente agravante. Acolhimento. Incontroverso que a correquerida Victória Empreendimentos não pertence ao mesmo grupo econômico das demais correqueridas. Determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à citada correquerida, sem prejuízo de eventual ação regressiva. Análise e deliberação sobre a eventual constrição judicial, submetidos ao crivo do MM Juízo da Recuperação, caso a propriedade dos bens constritos se confunda.

RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.